Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010188-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS - CPF: 229.363.191-53 (AGRAVADO), MOUNIR HASSIB SERHAN - CPF: 109.497.711-04 (AGRAVANTE), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FLORIVALDO ROBALOS DA ROSA - CPF: 158.216.170-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ENCOL S/A MASSA FALIDA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OFENSA À DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA – REJEITADA – REIVINDICATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE – DANO IRREPARÁVEL À PARTE AGRAVADA – AUSÊNCIA DE DANO AO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1- O recurso impugna especificamente a decisão agravada, pois se compreende os pontos controvertidos e as teses de cada um, aptas à refutar os argumentos da decisão, de maneira coerente e lógica, de modo que não há ofensa à dialeticidade.

2- Oportunizada, a parte apresentou a cópia integral da decisão, de maneira que o vício foi sanado, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015.

3- Verificada ausência de perigo de dano caso a liminar combatida no agravo regimental seja revista quando do julgamento do agravo de instrumento, prudente a manutenção do atual status possessório, ante a irreversibilidade da imissão na posse caso deferida neste momento

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL No 1010188-91.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MOUNIR HASSIB SERHAN

AGRAVADA: DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
MOUNIR HASSIB SERHAN
contra decisão de deferimento de liminar em agravo de instrumento interposto por
DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS
, em que se suspendeu a Ação Reivindicatória c/c Indenização em fase de Cumprimento de Sentença (Código 292875), do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 8730748).

O agravante sustenta que
“as razões lançadas no agravo não guardam correlação com o conteúdo da decisão recorrida, que, como pisado e repisado, repousa no reconhecimento da coisa julgada. Assim, restaria a agravada impugnar precipuamente este ponto, o que não se preocupou em fazer”.

Defende que
“No ID 292875 a Recorrida anexou cópia dos últimos andamentos do processo em comento, inclusive a decisão sub oculis, no entanto, conforme se verifica, a decisão foi anexada parcialmente, com ausência da fl. de n. 2 de 3”.

Argumenta que com a
“ausência de documento indispensável a compreensão do feito, resta evidente que a agravada não litiga com lealdade e boa-fé. Razão pela qual, ao postular em Juízo de modo temerário ocultando parte da decisão recorrida com único intuito de protelar o feito através de infundado incidente e inclusive induzir este Tribunal ao erro, restou caracterizada a deslealdade no atuar da recorrida, devendo, por esta razão, ser condenada por litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ex vi do art. 81, caput, do CPC”.

Afirma que
“
a Usucapião é matéria de defesa na ação reivindicatória, tendo inclusive o STJ sedimentado esta conclusão na Sumula n. 237”.

Diz que
“
Não cabe mais analisar a tese de usucapião que deveria, sim, ter sido arguida em momento oportuno. Deveria a agravante ter se valido desta premissa como defesa na ação reivindicatória proposta pelo agravado contra si ou ainda ter proposto ação ordinária antes do trânsito em julgado da ação petitória, entretanto, preferiu aguardar o desfecho da presente
actio
para somente agora, após transitar em julgado, invocar esse direito”.

Salienta que
“
A propriedade já foi discutida na ação reivindicatória a qual está coberta pelo manto da coisa julgada material, portanto, não cabe mais discuti-la nesta demanda”.

Relata que
“
confessa a Agravante que fazia posse do imóvel
sem justo título e boa-fé
. E se assim considerarmos, a prescrição aquisitiva necessária para usucapir o imóvel em questão seria de trinta anos e não de dez conforme argumenta a Agravante”
. Assim,
“considerando que o prazo estabelecido fora reduzido pelo Novo Código Civil, aplica-se o regramento previsto no art. 2.028 do Código Civil de 2002, que estabelece assim ‘Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada’”
, de modo que,
“quando citada da Ação Reivindicatória a Agravante não havia cumprido até aquela data o tempo necessário para obter êxito na ação de usucapião, razão pela qual jamais reclamou este direito, o que apenas reforça o caráter meramente protelatório deste recurso”.

Declara que
“as hipóteses de suspensão da execução de um título executivo judicial estão exaustivamente relacionadas no art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo a situação em comento qualquer uma dali expostas”.

Requer a revogação da liminar em retratação ou que o feito seja levado à mesa para provimento pela Câmara julgadora, indeferindo-se a liminar no agravo de instrumento (id. 1057984).

Em contrarrazões, a agravada pede o não conhecimento do agravo interno pela ofensa à dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso (id. 13858493).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020